Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. FILHO ALIMENTANDO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. IINCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise das questões impugnadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância.
1.1. A matéria relativa ao pedido de exoneração da obrigação alimentar não foi analisada em primeira instância, não podendo ser debatida no presente recurso, por configurar supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
2. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2.1. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.
3. No caso em análise, não é possível a concessão da tutela sem a devida instauração do contraditório, tendo em vista que não há comprovação robusta sobre a impossibilidade contributiva do agravante. Além disso, a maioridade de um dos filhos, por si só, não desonera o alimentante de sua obrigação, devendo ser instaurado o contraditório para que se apure melhor o binômio necessidade x capacidade.
4. Assim, ausente a verossimilhança do direito pleiteado, deve ser mantida a decisão agravada.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.